Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723969-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CAMPOS E SILVA AGRAVADO: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos catalogados nos IDs 40095411 a 40095416. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator